Tribunal: TJSP
Processo: 1004730-09.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada – Improcedência – Descabimento – Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90 – Existência de nexo de causalidade – Ausente qualquer

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Concessionária de Energia Elétrica – Indenização – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada – Improcedência – Descabimento – Responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90 – Existência de nexo de causalidade – Ausente qualquer causa excludente de responsabilidade – Indenização cabível – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004730-09.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante CAIXA SEGURADORA S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Compareceu para sustentar oralmente Dr. Rafael Kliemke dos Santos", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004730-09.2019.8.26.0572 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004730-09.2019.8.26.0572
Apelante: Caixa Seguradora S.a
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: São Joaquim da Barra
Voto no 45.089
Apelação
Responsabilidade civil
Concessionária de
Energia Elétrica Indenização Ação regressiva proposta
por seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada
Improcedência
Descabimento
Responsabilidade
objetiva da Concessionária de energia elétrica fundada no
artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei no 8.078/90
Existência de nexo de causalidade
Ausente qualquer
causa excludente de responsabilidade
Indenização
cabível Ação que deve ser julgada procedente Recurso
da autora provido.
A r. sentença (fls. 251/254), proferida pelo
douto Magistrado Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, cujo relatório
se adota, julgou improcedente a presente ação regressiva de
ressarcimento de danos ajuizada por CAIXA SEGURADORA S.A
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, condenando a
autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada, apela a vencida, alegando que não
é razoável esperar que a apelante, após tanto tempo, guarde os bens
sinistrados, para que supostamente ampare a sua pretensão autoral, bem
como que é cediço que indeniza inúmeros segurados por ano, não sendo
viável, assim, a preservação de todos os bens. Afirmar ser aplicável ao
caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da
prova, além de invocar a teoria da responsabilidade civil objetiva.
Argumenta que se encontram comprovados a sub-rogação, os danos
suportados pela seguradora apelante e o nexo de causalidade entre os
referidos danos e a má prestação de serviços da companhia apelada.
Ressalta que a apelada não juntou aos autos os relatórios obrigatórios de
acordo com o Módulo 09 do PRODIST, sendo assim não há nenhum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004730-09.2019.8.26.0572 -Voto no
3
documento nos autos que comprove que suas redes de distribuição
funcionaram normalmente na data do evento, porquanto mera telas
sistêmicas produzidas interna e unilateralmente não são suficientes para
afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com
danos elétricos (Súmula no15 da ANEEL). Em relação aos laudos
técnicos trazidos, aduz que a própria Resolução Normativa n°
414/2010, em sua Seção III, art. 206, § 4o, possibilita o consumidor a
“apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina
credenciada, não podendo a distribuidora negar-se a recebê-los”,
afastando-se, assim, qualquer eventual argumento de invalidade ou
unilateralidade dos laudos. No caso de improcedência da ação, requer a
redução do valor dos honorários advocatícios arbitrados ao mínimo
legal. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, assim, a reforma da
r. sentença (fls. 257/313).
Recurso tempestivo, preparado e recebido no
duplo efeito. Houve apresentação de contrarrazões às fls. 319/331.
É o relatório.
Em que pese notável saber jurídico do juízo a
quo, a r. sentença deve ser reformada.
Discute-se no presente caso a propósito de
contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, na
qual o consumidor figura como destinatário final, aplicando-se,
portanto, à relação existente entre as partes o Código de Defesa do
Consumidor (Lei no 8.078/90).
Os órgãos públicos por si ou suas empresas
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos (art. 22 do
Código de Defesa do Consumidor).
O art. 14 deste diploma legal consagra, por sua
vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos
causados ao consumidor por falha na prestação de seus serviços.
Ora, no caso vertente, restou comprovado nos
autos que o segurado da apelada, indicado na inicial, sofreu danos nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004730-09.2019.8.26.0572 -Voto no
4
seus equipamentos eletrônicos e a autora carreou aos autos orçamento e
laudo técnico elaborado por empresa especializada e desinteressada na
causa, demonstrando-se que o dano decorreu de oscilação de energia
(fls. 72/78), comprovante de pagamento da indenização securitária (fls.
79) e notificação extrajudicial à concessionária (fls. 81/82).
A apresentação desta prova documental é
suficiente para evidenciar, ao menos em princípio, a verossimilhança
das alegações da autora, notadamente quanto a causa dos danos
alegados, porquanto serve para demonstrar, ao menos em princípio, que
tais danos são fruto da falta de uma política de investimento séria
quanto aos serviços prestados pela empresa de energia elétrica,
inclusive quanto a ausência de manutenção e inexistência de sistemas de
prevenção na rede que administra. Cuida-se, ademais, de laudo técnico
fornecido por empresa idônea que não poderia ser descartado de plano,
valendo, ao menos, como início de prova em favor da autora. Por esta
razão, caberia à ré, por força da incidência do CDC, o ônus de
apresentar ou produzir prova para afastá-la.
Em contrapartida, a ré não apresentou prova
alguma a fim de elidir sua responsabilidade sobre os eventos danosos,
restringindo-se a alegar, em contestação (fls. 96/108), que não houve
pedido administrativo de ressarcimento de danos por parte dos usuários
dos serviços de energia elétrica para que se pudesse averiguar o nexo de
causalidade entre os eventuais danos e a responsabilidade da
concessionária, bem como que não há comprovação de que os danos
aventados seriam decorrentes de qualquer conduta que se possa imputar
à concessionária, uma vez que os laudos técnicos foram produzidos
unilateralmente.
Entretanto, não há como exigir o prévio
exaurimento da via administrativa para que a suposta lesão de direito
seja submetida ao Judiciário, pois tal procedimento não é requisito legal
para a propositura da ação de reparação de danos. Não se pode obstar o
exercício legítimo do direito de ação em virtude de comando de norma
infralegal (art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL).
Ademais, cabe observar que a Resolução no
414/2010 da ANEEL, dispõe em seu artigo 210 que:
“Art. 210
A distribuidora responde,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004730-09.2019.8.26.0572 -Voto no
5
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos
termos do caput do art. 203.”.
Vale invocar a propósito, outrossim, o seguinte
precedente da jurisprudência citado por Rui Stoco (Tratado de
Responsabilidade Civil, 2007, Ed. Revista dos Tribunais, 7a ed. P. 1158,
no 10.03, s):
“Nos termos do art. 14 do CDC, a
responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva se
constatado defeito na prestação do serviço, razão pela qual
demonstrada a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que
ocasionou danos em aparelhos eletroeletrônicos pertencentes a
estabelecimento comercial, cabe à prestadora de serviços indenizar os
prejuízos experimentados pelo consumidor”. (1o TACSP 1o C. Ap.
868.576-5 Reinaldo Miluzzi j. 20.09.2004 RT 836/201).
Neste mesmo sentido é o pronunciamento do
Eminente Desembargador Melo Colombi, integrante desta Câmara:
“Via de regra, um acontecimento natural
como a queda de um raio configura 'força maior', excludente de
responsabilidade. Mas não em hipóteses como a que ora se aprecia.
Isto porque, no ramo explorado pela ré (fornecimento de energia
elétrica), esse tipo de evento faz parte dos riscos a que esta exposta a
prestação de serviços. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício
da atividade a que se prestou” (Apelação no 990.10.351853-5; 14a
Câmara; j. em 15/09/2010; v.u).
Ainda nesta esteira a jurisprudência deste
Tribunal:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação
regressiva de reparação de danos. Oscilação de voltagem. Descarga
elétrica. Queima de equipamento elétrico. Danos e nexo causal
demonstrados.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária.
Excludentes da relação de causalidade inexistentes. Dever de indenizar
reconhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004730-09.2019.8.26.0572 -Voto no
6
As
concessionárias
de
serviço
público
respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários,
independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a
comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do artigo 37,
parágrafo 6o, da Constituição Federal, assim como do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Danos materiais bem fixados.
Sentença mantida. Recurso não provido.
(Relator(a): Cesar Lacerda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 08/11/2016; Data de
registro: 09/11/2016).
INDENIZAÇÃO
Improcedência - Ação
regressiva ajuizada pela seguradora em face da concessionária de
serviço público em decorrência de indenização paga em razão de
prejuízos causados por falha na prestação dos serviços de energia
elétrica - Responsabilidade objetiva da requerida Ressarcimento do
valor comprovado documentalmente, tendo em vista os danos causados
aos equipamentos elétricos dos segurados
Comprovação do nexo
causal - Concessionária que deixou de comprovar fato excludente de
responsabilidade
Sentença reformada
Procedência decretada -
Recurso provido. (Relator(a): Salles Rossi; Comarca: Campinas; Órgão
julgador: 20a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do
julgamento: 20/10/2016; Data de registro: 08/11/2016).
“Apelação. Responsabilidade civil. Serviço
público de prestação de energia elétrica. Concessionária de serviço
público. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco administrativo.
Relação de consumo. Seja em decorrência da existência de relação de
consumo (artigo 3o, CDC) seja em decorrência de que a apelante é
prestadora de serviço público (artigos 37, § 6o e 175, caput, CF/88),
aplicando-se ao caso a teoria do risco administrativo, a
responsabilidade em questão é objetiva (artigo 14, CDC e artigo 37, §
6o, CF/88), ou seja, não depende da demonstração de culpa,
satisfazendo-se com a ocorrência do fato e do nexo causal. Sobrecarga
de energia decorrente de descargas atmosféricas que atingem bens do
consumidor. Concessionária que nada prova no sentido de que os
aparelhos instalados na localidade dos fatos teriam o condão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004730-09.2019.8.26.0572 -Voto no
7
impedir que a descarga atmosférica atingisse os bens do consumidor.
Dever de indenizar bem fixado na r. sentença recorrida. Recurso não
provido. (Apelação no 7.392.036-8; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; 37a
Câmara; j. em 21/10/2009; v.u).
“Responsabilidade Civil Energia Elétrica
Descarga atmosférica (raio) Danos causados a aparelhos eletrônicos
ligados á rede de transmissão Inocorrência de caso fortuito ou força
maior. Relação de consumo
Inversão do ônus da prova

Concessionária que não demonstrou ter adotado as medidas de
segurança necessárias Recurso parcialmente provido, apenas para
corrigir erro material no valor da reparação dos danos” (Apelação no
994.08.134262-0; 6a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto
Solimene; j. em 17/06/2010).
Incide na hipótese aqui versada, outrossim, a
regra do art. 927, § único, do Código Civil, que estabelece a obrigação
de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados
em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pela autora do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
No mais, é de se observar que as provas
apresentadas nos autos se mostram suficientes para demonstrar o nexo
de causalidade dos danos sofridos com as atividades da requerida, sendo
desnecessária a produção da perícia nos aparelhos danificados, ainda
mais considerando o lapso temporal desde o sinistro (03.01.2019),
sendo inviável se esperar que a seguradora mantenha sob sua guarda
todos os equipamentos danificados, aguardando realização de perícia
por parte da concessionária de energia. Também não se mostra
relevante a realização de perícia nos imóveis onde ocorreram os
sinistros, uma vez que não teria o condão de alterar o resultado da ação.
É forçoso reconhecer, por tais razões, a
responsabilidade da ré no caso vertente, quanto aos danos causados ao
segurado da demandante, não havendo de se falar, no caso, em
inexistência de nexo de causalidade por ter sido tal dano causado por
descargas elétricas, por se cuidar de fortuito interno, inerente aos
serviços prestados pela ré.
Conclui-se, pois, que a irresignação da autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004730-09.2019.8.26.0572 -Voto no
8
merece ser acolhida para julgar procedente a presente ação, condenando
a ré no pagamento de indenização no valor de R$ 3.581,91, atualizada
monetariamente a partir da data do respectivo desembolso e acrescida
de juros de mora a contar da citação, à taxa de 1% ao mês. Caberá a ré,
ainda, arcar com o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios da autora, arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil
reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil,
sendo tal valor já incluso o trabalho adicional realizado em grau de
recurso, de acordo com o parágrafo 11 do mesmo dispositivo legal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
da autora.
Thiago de Siqueira
Relator